Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700998-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANY GOMES, IVARENILDA RODRIGUES DE ALMEIDA, IVETE DE ARAUJO SANTOS DE SOUZA, IVETE FRANCISCA PEREIRA, IVO DE BRITO VANDERLEI, IVONALDO SANTOS DA SILVA, IVONE PORTELA DE OLIVEIRA, IVONETE DE ARAUJO SANTOS, IVONILDA FERREIRA DE MIRANDA ALVES, IVONE CANDIDA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 46975254, os agravantes pleitearam que seja “julgado prejudicado o presente agravo de instrumento nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, ante a perda superveniente de objeto devido à prolação de sentença pronunciando a prescrição da pretensão executória nos autos de origem (0710607-39.2022.8.07.0018)”. Não obstante o disposto, o recurso em questão restou julgado consoante certidão de ID 44717924, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado no dia 14/4/2023 (ID 45772657). Visto isso, nada a prover quanto ao pedido dos agravantes. Considerando que a prestação jurisdicional encerrou-se nesta via, por meio do julgamento do agravo de instrumento interposto, cujo acórdão encontra-se transitado em julgado, à Secretaria desta 6a Turma Cível para que adote as medidas cabíveis visando ao arquivamento deste feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator